Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-98.2020.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar a inexigibilidade do débito. Pretensão da autora de indenização por danos morais de R$15.000,00. CABIMENTO EM PARTE: Inaplicável a Súmula 385 do STJ diante da inexistência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar a inexigibilidade do débito. Pretensão da autora de indenização por danos morais de R$15.000,00. CABIMENTO EM PARTE: Inaplicável a Súmula 385 do STJ diante da inexistência de apontamento anterior. Dano moral configurado. Reparação devida. O valor pretendido mostra-se exagerado e pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixa-se a indenização por danos morais em R$3.000,00. Sentença reformada neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios a 20% sobre o valor da causa. INADMISSIBILIDADE: Tratando-se de sentença condenatória, os honorários devem ter por base de cálculo o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o do CPC e não o valor da causa como pretende a apelante. Entretanto, o percentual de 20% sobre o valor da condenação resultaria em quantia inferior àquela já fixada pela r. sentença de R$ 800,00, configurando reformatio in pejus da apelante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.